Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701125-24.2021.8.07.9000 RECORRENTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES RECORRIDO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI DESPACHO Na petição de ID 40927911, os recorrentes JOAQUIM DANTAS NUNES e OUTROS requerem seja certificada a tempestividade do agravo no recurso especial de ID 38190529, diante da decisão proferida pela Ministra Relatora, que considerou o apelo intempestivo por não terem os insurgentes comprovado com documento a tempestividade do recurso. Carreiam aos autos a Portaria Conjunta n 104, que devolveu o prazo recursal. Tendo em vista que os autos tramitam na colenda Corte Superior de Justiça e a competência desta Presidência encontra-se exaurida, eventual inconformismo deve ser dirigido ao órgão competente. Encaminhem-se a petição de ID 40927911 e a certidão de ID 38724044 ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024